Tribunal: TJMT
Processo: 1027687-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027687-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIAN MARTINS SGARBI - CPF: 368.705.268-00 (ADVOGADO), ITAMAR MICHELON - CPF: 627.587.990-49 (AGRAVANTE), ANTENOR MICHELON - CPF: 058.024.580-20 (AGRAVANTE), LUIZMAR ZANOTTO - CPF: 209.040.700-00 (AGRAVADO), WALDERES PAGANELLA ZANOTTO - CPF: 365.132.880-53 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GARCIA - CPF: 629.176.920-49 (ADVOGADO), EDUARDO MOURA SELLA - CPF: 042.494.639-40 (ADVOGADO), JUAREZ CARLOS MARIN - CPF: 402.179.570-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR - CPF: 976.706.690-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
SENTENÇA QUE, EM PRIMEIRA FASE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA
INICIAL
PARA O FIM DE CONDENAR OS RÉUS A PRESTAREM AS
CONTAS
SOLICITADAS PELOS AUTORES. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. INCONTROVERSO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES.
DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO ESCORREITO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

2.

A Exordial que atende a todos os requisitos dos artigos
319
e
320
do
CPC
, contendo, inclusive, adequada narrativa dos fatos que constituem a causa de pedir, tanto que o requerido foi capaz de exercitar plenamente o direito de defesa.

3.

Rejeitada

a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas;

4.

A dilação probatória, para
oitiva

de
testemunhas

constitui medida incabível nos feitos de prestação de
contas

, assim como o indeferimento da prova testemunhal não implica
cerceamento

de
defesa

quando os fatos demandam prova documental.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1027687-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAMAR MICHELON e Outros.

AGRAVADO: LUIZMAR ZANOTTO e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por
ITAMAR MICHELON e Outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da ação de prestação de contas n. 0002468-30.2015.8.11.003, ajuizada por
LUIZMAR ZANOTTO e Outros
, julgou procedentes os pedidos formulados na ação, e com fundamento no artigo 487, I, e artigo 550, §5o, ambos do CPC, condenou os Réus a prestarem as contas requeridas pelos autores, trazendo aos autos a documentação necessária para tanto, na forma do artigo 551 do CPC (Id. 54495429).

Nas razões do agravo, os agravantes aduzem a incorreção da decisão recorrida, porque, em suma, há flagrante
cerceamento
de
defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide, destacando que postulou pela produção de outras provas na contestação apresentada e o
Juízo
a quo
, não oportunizou a dilação probatória, consistente na produção de prova pericial, depoimento pessoal dos autores, oitivas de testemunhas e prova documental.

Assevera que é p
rimordial que seja reconhecida a desnecessidade de se prestar contas, em razão da inépcia da inicial, bem como, se tratar de condomínio
pró-diviso
e usucapião; pontua que
não há como prestar informações ou apresentar os aludidos documentos devido ao tempo – (desde o ano de 1989), no exíguo prazo de 15 (quinze) dias, razão pela qual, requer a atribuição do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento para reconhecer o cerceamento de defesa, pois viola os princípios do contraditório e ampla defesa, anulando-se o julgado e determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que oportunize a realização da instrução processual com a produção de provas requeridas.

Certidão de regularidade de recolhimento do preparo (Id. 191524188).

Liminar recursal
indeferida
por esta Relatora (Id. 191732246).

Intimada, os agravados apresentaram contraminuta, sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 195249691).

Da decisão que indeferiu o pedido liminar, sobreveio a interposição de agravo interno pelos agravantes (Id. 195362660).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira da Rocha, se absteve de opinar, em face da ausência de interesse público, que justifique a intervenção do
Parquet
(Id. 195738159).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (Id. 199685653).

Contraminuta ao agravo interno (Id. 200859165).

Em 19.03.2024, foi proferido o julgamento do agravo interno pela e. Câmara de Direito Privado, que “por unanimidade, desproveu o recurso” (Id. 207408679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por
ITAMAR MICHELON e Outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da a
ção de prestação de contas
n. 0002468-30.2015.8.11.003, ajuizada por
LUIZMAR ZANOTTO e Outros
, julgou procedentes os pedidos e, com fundamento no art. 487, I, e art. 550, §5o, ambos do CPC, condenou os réus a prestarem as contas requeridas pelos autores, trazendo aos autos a documentação necessária para tanto, na forma do artigo 551 do CPC.

Pois bem. Consigno que o agravo de instrumento tem como único escopo o reexame da decisão recorrida, limitando-se somente à análise dos elementos apreciados na instância singela, sob pena de configurar supressão de instância.

Os agravantes defendem a inépcia da inicial, em razão da ausência dos requisitos do art. 550 do CPC, por se tratar de condomínio
pro diviso
e ter ocorrido a prescrição aquisitiva da quota demarcada dos agravados, portanto, desnecessária a prestação de contas, já que administram negócios e interesses próprios e não alheios.

Não há que se cogitar em
inépcia

da petição
inicial
, pois a descrição dos fatos, bem como os documentos coligidos aos autos é suficiente para se reconhecer o direito de
ação
dos autores, bem como os pressupostos processuais para o trâmite da demanda.

No mais, no julgamento do
Resp. 1874920 DF
, em 04/10/2022, a Ministra
Nancy Andrighi asseverou que na primeira fase da
ação
,
apenas se verifica se há o direito de exigir contas e na segunda fase, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar

em testilha.

É como voto.

VOTO MÉRTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar,
pois o dever dos agravantes em prestarem contas se comprova através de prova documental e não testemunhal.

A ação de prestação de contas esta prevista nos artigos 550 e 551 do CPC, e tem por objetivo obrigar aquele que administra patrimônio alheio ou comum a demonstrar em juízo, e de forma documentalmente justificada, a destinação de bens e direitos.

Como cediço, a Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido é a redação do CPC no tocante:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fase procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974).

Analisando o processo na origem e o teor da decisão recorrida, observa-se que
foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento,
sendo
julgado procedente o pedido para condenar os requeridos
, ora agravantes, no dever de prestar contas aos agravantes, mormente, porque é incontroversa à
extração de madeira e prática de atividade agropecuária nos imóveis objetos das matrículas números 3.436 e 2.757, dos quais afirmam serem coproprietários.

Neste contexto, observa-se que não prospera a alegação de nulidade, por cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de produção de outras provas e julgamento antecipado do mérito aplicado ao caso.

Nesta senda, convém repisar que o deslinde desta primeira fase do rito especial bifásico se resume a aferir se há ou não dever jurídico de prestar contas (o que não é negado pela parte requerida agravante), todavia, busca em vias transversas, o reconhecimento do seu direito de usucapião sobre os imóveis, o que é vedado neste procedimento especial e sequer, há comprovação de ajuizamento de ação de usucapião, conforme asseverou o Juízo singular.

Neste sentido, pelas manifestações e documentos coligidos, infere-se despicienda a produção de outras provas, além das já coligidas ao feito, para fins de deslinde da primeira fase do procedimento, isso porque os agravantes prestaram no Juízo singular, as contas que entendem devidas.

Nos termos da jurisprudência, em processos de prestação de contas, é desnecessária a oitiva de testemunhas:

"4. No processo de prestação de contas, não existe instrução probatória consubstanciada em oitiva de testemunhas. (...) 6. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração." (TRE-PA - PC: 179557 BELÉM - PA, Relator: Eva do Amaral Coelho, Data de Julgamento: 01/09/2015, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 167, Data 17/09/2015, Página 4).

Por outro lado:

"A dilação probatória, para oitiva de testemunhas constitui medida incabível nos feitos de prestação de contas (Precedentes TRE-TO, TRE- MG, TRE-SC e TRE/SP). 3. O indeferimento da prova testemunhal não implica cerceamento de defesa quando os fatos demandam prova documental." (STJ, Sexta Turma, - RHC 35.437/RO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 07/12/2017, DJE 15/12/2017).

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa, já que as manifestações e documentos permitem a segura inferência e deslinde da primeira fase do rito bifásico da demanda de exigir contas, o qual se resume à aferição do dever jurídico de prestar contas.

No tocante aos honorários advocatícios, caberá ao MM. Juízo Singular proceder seu arbitramento também quando da prolação da sentença, devendo observar que o percentual fixado nas 02 (duas) fases não pode ultrapassar o limite máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, v.g.:
Resp. 1874603/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020.

Por derradeiro, convém ressaltar que o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.

Assim, diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024